Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722779-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos do arrolamento comum de no 0702392-70.2023.8.07.0008, movido por SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA. Conforme consta, a parte agravante deixou de juntar suas razões nesta segunda instância, acostando, tão somente, anexos, como a decisão agravada, peças interpostas na primeira instância, procuração, dentre outros. Verifica-se, contudo, do processo originário na primeira instância que a parte, ao informar a interposição do recurso ao Juízo a quo, lá anexou suas razões do agravo (ID 238753538), a indicar mero equívoco/esquecimento em anexar a peça nessa instância, devendo ser oportunizado à recorrente prazo para correção do vício sanável, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício constatado, acostando ao feito a peça das razões recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator